Tribunal: TJBA
Processo: 8053288-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053288-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RENILSON GOMES DOS SANTOS FILHO e outros (3)

Advogado(s): INGRID CAROLINE COSTA DE FARIAS, MILENA CANUTO LIMA MUNIZ TAVARES, JOSE ILDON TAVARES BEZERRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPETINGA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
qualificado
CONSUMADO. GOLPES DE ARMA BRANCA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO REQUERIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E DECRETADA PELO JUÍZO PRIMEVO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
LEGALIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. DECISÃO MANTIDA.
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA A COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO A FIM DE QUE ESTEJA PRESENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS
CONHECIDO E
DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado por INGRID CAROLINE COSTA DE FARIAS (OAB/PE 36.883), MILENA CANUTO LIMA MUNIZ TAVARES (OAB/PE 49.038)
e
JOSE ILDON TAVARES BEZERRA JUNIOR (OAB/PE 56.084), em favor do Paciente RENILSON GOMES DOS SANTOS FILHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPETINGA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
contemporaneidade,
e se
é suficiente a aplicação de cautelares diversas.
;
(ii)
avaliar, se é possível, na sentença de pronúncia, o magistrado se valer da técnica de motivação
per relationem,
para manter a prisão preventiva;
(
ii
i)
verificar se houve decretação de ofício da medida extrema;
(iv)
subsidiariamente, avaliar se é possível manter o Acusado custodiado em outro Estado da Federação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

F
az-se imprescindível aclarar que se permite a utilização da técnica da motivação
per relationem
para, na sentença de pronúncia, manter a prisão preventiva do agente, mediante a fundamentação de que persistem as circunstâncias que alicerçaram o édito que decretara, primeiramente, a medida extrema.
Nesse exato sentido:
“
O entendimento desta Corte é no sentido de que não há constrangimento ilegal no uso da técnica da motivação per relationem quando o Magistrado singular conclui que as circunstâncias motivadoras da prisão preventiva persistem incólumes no ato da prolação da sentença de pronúncia”
(
STJ,
AgRg no HC n. 999.825/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

4.
N
ão há que se falar em fundamentação inidônea. Foi devidamente demonstrada,
de forma individualizada,
a gravidade concreta da conduta imputada – homicídio cometido com arma branca (espátula branca de bater massa), mediante golpes na cabeça da vítima, causando múltiplas lesões – e a correlata necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, não sendo suficientes, para tanto, as cautelares diversas.
D
e acordo com os informes apresentados, a conduta imputada foi cometida no dia 16/09/2024, ou seja, há um ano. Assim, é nítida a presença da contemporaneidade da prisão preventiva.

5.
N
ão
há que se falar em
prisão preventiva decretada de ofício, pois, no mandado de prisão
,
consta “
síntese da decisão”
, com transcrição do seguinte trecho: “
assiste razão tanto da Autoridade Policial quanto por parte do Ministério Público, nesta fase, pois a prisão preventiva é cabível por vários motivos (...)”
.

6.
Não há como manter o Paciente em estabelecimento prisional situado no Estado de Pernambuco, pois ele deve estar presente na sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Consta, nos informes, que, “
por esta Jurisdição primeva juntamente com a Corregedoria de Presidio do TJBA já foi requisitado a transferência do Réu/paciente RENILSON GOMES DOS SANTOS FILHO para a Comarca de Itapetinga-BA, para marcação da sessão plenária do Tribunal do Júri”

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus
conhecido
e

denegad
o
.

Teses de julgamento:

“
O

homicídio cometido com arma branca (espátula branca de bater massa), mediante golpes na cabeça da vítima, causando múltiplas lesões,
detém
gravidade concreta
e demonstra
a correlata necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, não sendo suficientes, para tanto, as cautelares diversas”.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no HC n. 999.825/PI,
R
elator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025;
STJ,
AgRg no HC n. 997.772/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8053288-32.2025.8.05.0000
,

impetrado por
INGRID CAROLINE COSTA DE FARIAS (OAB/PE 36.883), MILENA CANUTO LIMA MUNIZ TAVARES (OAB/PE 49.038)
e
JOSE ILDON TAVARES BEZERRA JUNIOR (OAB/PE 56.084),
em favor do Paciente
RENILSON GOMES DOS SANTOS FILHO,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPETINGA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant
endo
a
prisão
cautelar do
P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06